Tribunal: TJSP
Processo: 1039534-44.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ção, não havendo que se falar em deserção – Alegada ausência de dialeticidade – Não acolhimento - O apelo revela adequadamente os motivos pelos quais a requerida busca a reforma da sentença – MÉRITO – Ausência de verossimilhança e contradição no que tange à versão ofertada pela ré em seus embargos – Cheque emitido sem vício na declaração de vontade - Endosso a terceiro de boa-fé - Título de crédito não causal e que goza dos princípios da autonomia e da cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do credor - Impossibilidade de discussão da 'causa debendi' - Doutrina e precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Incidência de juros moratórios e correção monetária – Ausência de protesto que não altera o fato de que o título não foi adimplido na data de seu vencimento – Mora "ex re" – Juros moratórios que, no entanto, fluem apenas a partir da primeira apresentação à casa bancária – Necessidade de cálculo a ser realizado em sede de liquidação de sentença - Correção monetária que incide desde a data de emissão do título – Entendimento pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.556.834/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Sentença modificada apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir da data da primeira apresentação do cheque à instituição bancária (05.02.2015) – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1039534-44.2018.8.26.0602; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2020

Data de publicação:

28/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Cheque – Apresentação de embargos monitórios – Rejeição - Sentença que julgou procedente a ação monitória, determinando a constituição do título executivo no valor atualizado apresentado pela autora - Apelo da ré embargante – PRELIMINARES AVENTADAS EM CONTRARRAZÕES – Afastamento - Preparo recursal que foi objeto de complementação, não havendo que se falar em deserção –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Cheque – Apresentação de embargos monitórios – Rejeição - Sentença que julgou procedente a ação monitória, determinando a constituição do título executivo no valor atualizado apresentado pela autora - Apelo da ré embargante – PRELIMINARES AVENTADAS EM CONTRARRAZÕES – Afastamento - Preparo recursal que foi objeto de complementação, não havendo que se falar em deserção – Alegada ausência de dialeticidade – Não acolhimento - O apelo revela adequadamente os motivos pelos quais a requerida busca a reforma da sentença – MÉRITO – Ausência de verossimilhança e contradição no que tange à versão ofertada pela ré em seus embargos – Cheque emitido sem vício na declaração de vontade - Endosso a terceiro de boa-fé - Título de crédito não causal e que goza dos princípios da autonomia e da cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do credor - Impossibilidade de discussão da 'causa debendi' - Doutrina e precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Incidência de juros moratórios e correção monetária – Ausência de protesto que não altera o fato de que o título não foi adimplido na data de seu vencimento – Mora "ex re" – Juros moratórios que, no entanto, fluem apenas a partir da primeira apresentação à casa bancária – Necessidade de cálculo a ser realizado em sede de liquidação de sentença - Correção monetária que incide desde a data de emissão do título – Entendimento pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.556.834/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Sentença modificada apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir da data da primeira apresentação do cheque à instituição bancária (05.02.2015) – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039534-44.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
FERNANDO H CARDOSO VERDURAS - ME, é apelado JAIME FERNANDES
& CIA LTDA ME.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602
Apelante: Fernando H Cardoso Verduras - ME
Apelado: Jaime Fernandes & Cia Ltda Me
Comarca: Sorocaba
Voto n. 8661
APELAÇÃO – Ação monitória – Cheque – Apresentação
de embargos monitórios – Rejeição - Sentença que julgou
procedente a ação monitória, determinando a constituição
do título executivo no valor atualizado apresentado pela
autora - Apelo da ré embargante – PRELIMINARES
AVENTADAS EM CONTRARRAZÕES – Afastamento -
Preparo recursal que foi objeto de complementação, não
havendo que se falar em deserção – Alegada ausência de
dialeticidade – Não acolhimento - O apelo revela
adequadamente os motivos pelos quais a requerida busca a
reforma da sentença – MÉRITO – Ausência de
verossimilhança e contradição no que tange à versão
ofertada pela ré em seus embargos – Cheque emitido sem
vício na declaração de vontade - Endosso a terceiro de boa-
fé - Título de crédito não causal e que goza dos princípios
da autonomia e da cartularidade, suficientes para
demonstrar o fato constitutivo do direito do credor -
Impossibilidade de discussão da 'causa debendi' - Doutrina
e precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Incidência
de juros moratórios e correção monetária – Ausência de
protesto que não altera o fato de que o título não foi
adimplido na data de seu vencimento – Mora “ex re” –
Juros moratórios que, no entanto, fluem apenas a partir da
primeira apresentação à casa bancária – Necessidade de
cálculo a ser realizado em sede de liquidação de sentença -
Correção monetária que incide desde a data de emissão do
título – Entendimento pacificado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.
1.556.834/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Sentença
modificada apenas para determinar a incidência dos juros
de mora a partir da data da primeira apresentação do
cheque à instituição bancária (05.02.2015) – Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação monitória ajuizada por JAIME FERNANDES & CIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
3
LTDA. ME em face de FERNANDO H CARDOSO VERDURAS - ME, visando ao
recebimento da importância atualizada de R$ 4.805,85, consubstanciada no
cheque n. 000233, agência 1937, conta 000161, do Banco Bradesco S/A, emitido
em 15.01.2015, devolvido por sustação ou revogação (alínea 21) na data de
05.02.2015 e transferido por Guilherme Giandio Coelho mediante endosso.
A empresa ré apresentou embargos monitórios às fls. 30/37,
alegando que: 1. O título juntado aos autos não tem causalidade; 2. A sustação do
título se deu em razão da ausência de entrega das mercadorias adquiridas; 3. A
cobrança de juros moratórios é indevida, uma vez que o motivo de devolução do
cheque não enseja inadimplência; 4. O cálculo apresentado na inicial “revela
excesso de cobrança, incluindo juros legais moratórios inexigíveis diante da
inexistência de constituição em mora” (fls. 32); 5. A constituição da mora se deu no
ato da citação, de forma que os juros devem incidir somente a partir dela.
A r. sentença julgou procedente a demanda para determinar a
constituição de “título executivo judicial no montante de R$ 4.805,85”, consignando
que “o inadimplemento na data aprazada constitui de pleno direito em mora o
devedor, que deve responder por correção monetária e juros moratórios” (fls. 80).
Ante a sucumbência, o r. decisum condenou a ré embargante ao enfrentamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor do título constituído.
A ré embargante recorreu às fls. 83/94, aduzindo que: 1. A ação
monitória não tem causalidade, uma vez que se trata de título sem a devida
contraprestação; 2. Há excesso de execução, pois a cobrança de juros moratórios é
indevida dada a não constituição em mora decorrente da ausência de protesto; 3.
O cálculo apresentado pela autora está em desacordo com o quanto disposto no
art. 405 do Código Civil; 4. O termo inicial da atualização monetária recai na data
do ajuizamento da demanda e não da emissão do cheque.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
4
Contrarrazões às fls. 100/109, argumentando a autora,
preliminarmente, a ausência de recolhimento integral do valor de preparo recursal.
Afirmou, ainda, em sede preliminar, que o recurso seria manifestamente
protelatório, tendo em vista que repete “ipsis litteris os termos dos Embargos
Monitórios opostos em fls. 30/37” (fls. 103), de forma que não deve ser conhecido.
A apelante juntou comprovante de recolhimento das custas
complementares às fls. 116/117.
É o relatório.
PRELIMINARES AVENTADAS EM CONTRARRAZÕES
Inicialmente, tendo em vista que às fls. 113/115 a recorrente se
manifestou, juntando comprovante de recolhimento complementar, não há que se
falar em não conhecimento do recurso por deserção.
Igualmente, não prospera a preliminar de inépcia recursal,
suscitada em contrarrazões apresentadas pela autora, em razão de ofensa ao
princípio da dialeticidade, pois que o apelo revela os motivos pelos quais a
requerida busca a reforma da r. sentença, calcados na alegação de relação causal,
bem como no equívoco atinente ao termo inicial da contagem dos juros moratórios
e correção monetária.
MÉRITO
A empresa autora, JAIME FERNANDES & CIA LTDA. ME, visa à
cobrança de dívida representada por um cheque expedido pela ré, no valor de R$
2.700,00, o qual foi devolvido em razão de sustação (motivo 21), no dia
05.02.2015. A demandante apresentou planilha de cálculo, apontando valor
atualizado de R$ 4.805,85.
A ré apresentou embargos monitórios, que foram rejeitados pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
5
ilustre juízo a quo, tendo sido constituído título executivo judicial.
Insurge-se a requerida contra o referido decisum, alegando que o
cheque seria inexigível, ante a ausência de contraprestação a ensejar sua cobrança,
além de ser indevida a incidência de juros e correção monetária desde a emissão
da cártula.
Ora, de proêmio, ressalta-se que, apesar de a requerida alegar
em seus embargos que o cheque foi sustado em razão da ausência de entrega da
mercadoria adquirida, tal versão não desperta credibilidade, pois que contradiz a
narrativa posteriormente contida na mesma peça processual, no sentido de que a
ré “vem passando por sérias dificuldades financeiras”, o que inviabilizou pleitear
“uma solução junto ao portador do cheque” (fls. 31).
Assim, tendo em vista a ausência de verossimilhança na
argumentação tecida pela ora apelante acerca da inexigibilidade do título, de rigor
o reconhecimento do cheque em discussão como prova escrita apta a embasar a
ação monitória.
Afinal, é certo que, como bem mencionado pelo Juízo a quo, “O
direito cambiário é informado pelo princípio da autonomia, pelo qual os títulos de
crédito, quando colocados em circulação, se desvinculam de sua causa, se tornando
autônomos e representando créditos autônomos entre si” (fls. 79).
Pois bem. O cheque objeto da presente demanda foi emitido sem
vício na declaração de vontade e transmitido por meio de endosso. Não se tem
notícias de conduta abusiva por parte do endossante ou do endossatário. A prova
da consumação do negócio jurídico subjacente, que teria ensejado a emissão do
título, insere-se nos temas que fogem da relevância cambiária, pois ao devedor,
perante terceiro (endossatário) de boa-fé, é vedada a arguição de exceção pessoal.
Quem emite cheque para fazer pagamento ou prestar garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
6
submete-se, por força de lei, ao regime cambial, pelo qual manifesta a vontade de
se obrigar por título cuja circulação e cobrança obedecem às normas próprias do
direito cambiário. A esse respeito, confira-se a regra positiva aplicável à hipótese,
inserta no art. 25 da Lei n. 7.357/1985, que dispõe:
“Art. 25. Quem for demandado por obrigação
resultante de cheque não pode opor ao portador
exceções fundadas em relações pessoais com o
emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se
o portador o adquiriu conscientemente em detrimento
do devedor” (sem destaques do original).
Fran Martins, em comentário ao dispositivo legal em apreço,
ensina: “Como acontece com a letra de câmbio, a nova Lei do Cheque, como
aconteceu com a Lei Uniforme sobre o cheque, também consagrou o princípio da
inoponibilidade das exceções. Assim, nos termos do art. 25, se uma pessoa for
acionada pelo portador em virtude de um cheque, não pode opor ao mesmo as
exceções fundadas em suas relações pessoais com o sacador ou com os portadores
anteriores, salvo se o portador, ao adquirir o cheque, tiver procedido
conscientemente em detrimento do devedor” (in “O Cheque Segundo a Nova Lei”,
2a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1.987, pág. 71).
Nesse contexto e se considerando os princípios da autonomia e
da independência, tem-se que o cheque, uma vez sacado, passa a ter vida própria
na órbita jurídica.
E, na lição de Pedro Sampaio, tal abstração “faz-se presente
quando a norma legal proíbe a dedução de defesa, por parte do devedor acionado,
baseada nas relações pessoais com o emitente, consistentes na investigação do
próprio negócio jurídico fundamental, isto é, o que deu origem à emissão do
cheque. Por isso, o devedor não pode escudar-se no negócio jurídico que antecedeu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
7
o cheque, a fim de furtar-se ao cumprimento da obrigação por si contraída, ou,
para usar uma expressão consagrada em direito cambiário, o devedor não pode
investigar a causa debendi” (in: “A Lei do Cheque”, Forense, 1988, pág. 122).
Para que não reste nenhuma dúvida, transcreve-se trecho da
renomada doutrina de Rubens Requião:
“A segurança do terceiro de boa-fé é essencial na
negociabilidade dos títulos de crédito. O direito, em
diversos preceitos legais, realiza essa proteção,
impedindo que o subscritor do título se valha, contra o
terceiro adquirente, de defesa que tivesse contra
aquele com quem manteve relação direta e a favor de
quem dirigiu a sua declaração de vontade. Por
conseguinte, em toda fase da circulação do título, o
emissor pode opor ao seu credor direto as exceções de
direito pessoal que contra ele tiver, tais como, por
exemplo, a circunstância de lhe já ter efetuado
pagamento do mesmo título, ou pretender compensá-
lo com crédito que contra ele possuir. Mas, se o
mesmo título houver saído das mãos do credor direto
e for apresentado por um terceiro, que esteja de boa-
fé, já nenhuma exceção de defesa ou oposição poderá
usar o devedor contra o novo credor, baseado na
relação pessoal anterior. Este, ao receber o título,
houve-o purificado de todas as relações pessoais
anteriores que não lhe dizem respeito” (in “Curso de
Direito Comercial”, Saraiva, 1982, 2o vol., n. 514).
As lições doutrinárias encontram pacífico amparo jurisprudencial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
8
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE
CRÉDITO. CHEQUE. TRANSMISSÃO A TERCEIRO VIA
ENDOSSO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ.
INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que as exceções
pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo
se comprovada sua má-fé. 2. No REsp 1.231.856/PR, a
Quarta Turma desta Corte Superior reafirmou o
entendimento de que a relação jurídica subjacente à
emissão do cheque não pode ser oponível ao
endossatário que se presume terceiro de boa-fé, ao
tomar a cártula por meio do endosso, ressalvada a
possibilidade de confirmação da má-fé por parte
deste. 3. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro
(endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções
pessoais relativas ao emitente do título e ao
endossante, uma vez que a execução da cártula, no
caso dos autos, constituiu simples exercício regular de
direito por parte do endossatário. 4. Agravo interno a
que
se
nega
provimento”
(AgInt
no
AREsp
861.575/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 21.03.2017);
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE TÍTULO. CHEQUE. ENDOSSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
9
PROVA
TESTEMUNHAL.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ARTS. 130 E
131 DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 476 DO CC/2002.
CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. EXCEPTIO NON
ADIMPLETI
CONTRACTUS.
INEFICÁCIA
PERANTE
TERCEIROS
DE
BOA-FÉ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. ART. 5o, LV, DA CF/88,
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há
que se falar em violação do art. 535, II, do CPC quando
o acórdão recorrido aprecia todos os argumentos
suscitados pela empresa recorrente, sendo certo que o
mero descontentamento da parte com o resultado do
julgamento não configura negativa de prestação
jurisdicional. 2. De acordo com o princípio da
persuasão racional, nos termos dos arts. 130 e 131 do
CPC, cabe ao magistrado, destinatário final da prova,
determinar a produção das provas que considerar
necessárias à formação do seu convencimento. 3. As
exceções pessoais não podem ser opostas ao terceiro
de boa- fé, portador do título, por serem autônomos
os direitos de crédito oriundos desses títulos. 4. No
que refere à suposta divergência jurisprudencial,
estando o acórdão impugnado em consonância com a
jurisprudência desta Corte, é caso de incidência do
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
10
Justiça, segundo o qual, 'não se conhece do recurso
especial pela divergência quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida'. 5. O recurso especial não é a via própria
para o desate de suposta violação de dispositivos
constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada à Corte Suprema. 6. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 574.717/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 25.11.2014).
Ante a regularidade na emissão do cheque, a discussão
concernente à compra e venda de mercadorias deve ser objeto de eventual ação
autônoma em face do vendedor. Relativamente à apelada, que se apresenta como
terceiro de boa-fé, subsiste a ordem de pagamento à vista traduzida no cheque,
devendo, pois, a apelante honrar sua promessa.
Por fim, no tocante ao termo a quo dos juros moratórios e
atualização monetária, a irresignação da ré merece parcial acolhimento.
Aplica-se à hipótese a tese firmada em sede de recursos repetitivos
no REsp 1.556.834/SP, tema 942: “Em qualquer ação utilizada pelo portador para
cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão
estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à
instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.
No mesmo sentido, eis julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO MONITÓRIA. Cheque prescrito. Discussão
acerca da causa subjacente nas ações monitórias que
tem por lastro emissão de cheque é desnecessária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
11
(súmula 531/STJ). Inversão do ônus da prova
descabido. Réu não demonstrou adimplemento da
obrigação. Correção monetária e juros de mora.
Termo inicial doa correção monetária a partir da
data de emissão estampada na cártula; e termo
inicial dos juros de mora a contar da primeira
apresentação à instituição financeira, nos termos do
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1556834.
Apelo
desprovido”
(Apelação
1001526-78.2015.8.26.0189;
Relator
(a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/09/2017) sem negrito no original;
“Apelação
Monitória
Cheque prescrito

Procedência Correção monetária Termo inicial
Incidência a partir da data de emissão das cártulas
Juros de mora que devem incidir a partir da primeira
apresentação à câmara de compensação Recurso
Especial Repetitivo n. 1556834/SP - Recurso do autor
provido”(Apelação
1006239-22.2016.8.26.0073;
Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/08/2017)
sem
destaques no original;
“Ação monitória Cheques Sentença confirmada,
adotando-se os fundamentos nos moldes do art. 252 do
RITJ Precedentes desta Corte e da Corte Superior
Apelantes que reconhecem a emissão dos cheques em
branco e a entrega a terceiro de sua confiança A
transmissão supostamente indevida ao apelado não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
12
desfigura a ordem de pagamento Ausência de prova
da má-fé do apelado, que se apresenta como terceiro
de boa-fé e se beneficia dos princípios da
cartularidade e da abstração Constituído o título
executivo judicial, a correção monetária incide desde
a data de emissão dos títulos e os juros moratórios
fluem a partir da apresentação à casa bancária
Entendimento pacificado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 1556834/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos Sentença mantida Recurso desprovido”
(Apelação
1023818-23.2016.8.26.0577;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/05/2017) sem ênfase no original.
Importante salientar que, ao contrário do que quer fazer crer a
apelante, a inexistência de protesto do título em nada modifica o fato de que este
não foi pago no tempo oportuno, tendo sido devolvido pela instituição financeira.
Assim, tratando-se de mora “ex re”, em que o simples decurso do prazo assinalado
na obrigação positiva e líquida, sem o seu cumprimento, induz em mora o devedor,
o juros moratórios devem incidir a partir da data da primeira apresentação do
cheque ao banco sacado, nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei n. 7.357/85.
No entanto, extrai-se dos cálculos trazidos pela autora (fls. 5), ora
apelada, que os juros moratórios incidiram desde a data do vencimento do título
(15.01.2015), quando, na verdade, deveriam ter sido computados a partir da
primeira apresentação à instituição financeira (05.02.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
13
Nessa esteira, de rigor a elaboração de novo cálculo em sede de
liquidação de sentença, a fim de que os juros de mora passem a ser calculados
somente desde a data da primeira apresentação do título ao banco (05.02.2015).
No que concerne à correção monetária, esta deve ser observada
desde a data de vencimento estampada no cheque (15.01.2015), assim como
determinado pela r. sentença.
Mantém-se, portanto, a procedência da ação monitória, com a
ressalva sobre o termo inicial da incidência dos juros acima indicada.
Prestigia-se a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida
na r. sentença hostilizada, devido à sucumbência mínima da recorrida.
Ante o parcial provimento do presente recurso não são arbitrados
honorários recursais.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada e que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada as preliminares, no mérito dá-se
parcial provimento ao recurso apenas para modificar a data de incidência dos
juros de mora.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039534-44.2018.8.26.0602 -Voto no
14